Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-60.2024.8.11.0038
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001370-60.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDILSON DA CRUZ RICARDO - CPF: 626.763.341-15 (APELADO), RENATO FERNANDO DA CRUZ - CPF: 034.622.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1021-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo firmados mediante fraude, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, em razão de golpe bancário que resultou na contratação de empréstimos e transferências via PIX sem a anuência do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante engenharia social, com uso de credenciais do consumidor, bem como se é cabível a indenização por dano moral e, em caso positivo, se o valor fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A sucessão de operações atípicas evidencia falha no sistema de segurança bancário, que deixou de adotar mecanismos eficazes de bloqueio e verificação de transações fora do padrão do consumidor.

A fraude perpetrada por meio de engenharia social configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária digital, não sendo apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira sob a alegação de culpa exclusiva da vítima.

A nulidade dos contratos é medida impositiva, ante a ausência de manifestação válida de vontade do consumidor, impondo-se o restabelecimento do status quo ante, com restituição dos valores e assunção do prejuízo pela instituição financeira.

O dano moral é configurado in re ipsa, diante da indevida contratação de empréstimos e esvaziamento da conta bancária, gerando angústia e abalo à dignidade do consumidor.

O quantum indenizatório deve ser reduzido, considerando a contribuição indireta do consumidor, ainda que induzida por fraude, e a necessidade de adequação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias quando não adota medidas eficazes de segurança para evitar movimentações atípicas. O dano moral é cabível diante da exposição do consumidor a situação de aflição e insegurança financeira.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c Dano Moral que lhe move Edilson da Cruz Ricardo, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos empréstimos realizados na conta do autor, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a regularidade das contratações e das transações bancárias impugnadas, argumentando que foram realizadas mediante uso de dispositivo móvel pessoal, autenticadas por senha pessoal e chave de segurança/biometria, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço ou vulnerabilidade em seus sistemas de segurança. Defende, ainda, a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, alegando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que caracterizaria fortuito externo e romperia o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil do banco. Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação por dano moral, pleiteando seu afastamento ou a redução do
quantum
indenizatório, bem como impugna a repetição do indébito e a inversão do ônus da prova.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos da exordial ou, subsidiariamente, minorar a verba indenizatória.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 350045406).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Edilson da Cruz Ricardo move Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c Dano Moral em desfavor de Banco Bradesco S.A., objetivando a anulação de três contratos de empréstimo pessoal e a correspondente reparação por danos extrapatrimoniais.

Alega, em apertada síntese, que foi vítima de fraude bancária na modalidade "golpe da falsa central", por meio da qual, sob o pretexto de cancelar operações fraudulentas, foi induzido por estelionatários a realizar duas transferências via PIX que totalizaram R$ 34.247,45. Tais transferências ocorreram logo após a contratação indevida de três empréstimos em sua conta, que somaram o montante de R$ 33.773,19.

O requerido apresentou contestação defendendo que as operações foram realizadas mediante uso de credenciais de segurança pessoais e intransferíveis do autor, configurando, assim, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Sustentou, ainda, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de ato ilícito, pugnando pela total improcedência dos pedidos.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo, determinar a restituição simples de valores eventualmente descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos ônus sucumbenciais.

Não concordando com a r. sentença, recorre o réu, sustentando, em suma, a tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, a regularidade das transações validadas por senha pessoal e a inexistência de ato ilícito, requerendo a reforma integral do julgado. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por dano moral ou a redução do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial à Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse contexto, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC, fundando-se na teoria do risco do empreendimento. O prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A matéria encontra-se pacificada pelo enunciado da
Súmula 479
do STJ, que dispõe:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Pois bem. A controvérsia central reside em aferir a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos suportados pelo consumidor vítima de fraude bancária, na qual foram contratados empréstimos e realizadas transferências via PIX mediante o uso das credenciais do correntista.

In casu
, a tese defensiva do apelante centra-se na alegação de culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que as transações foram autenticadas mediante senha no dispositivo do autor. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da análise fática e probatória dos autos.

Conforme documentado nos autos, especificamente nos extratos e logs apresentados pelo próprio apelante (id. 350045381), verifica-se uma sucessão de eventos absolutamente atípica: a contratação de três empréstimos pessoais distintos e a realização de duas transferências PIX de vultosa monta, tudo ocorrendo em um intervalo de tempo exíguo.

Vejamos:

a)

primeiro empréstimo: R$ 22.987,99, foi realizado às
17h39m10s

b)

segundo empréstimo: R$ 2.574,13, foi realizado às
17h40m05s

c)

terceiro empréstimo: R$ 2.276,27, foi realizado às
17h40m51s

Ora, em um intervalo de 1 minuto e 41 segundos, foram contratados três empréstimos, cujo intervalo entre as transações não ultrapassam 50 segundos. É de clareza solar que as contratações fugiram do padrão do consumidor. Nesse contexto, o dever de segurança das instituições financeiras não se limita à higidez da senha ou do token. Estende-se à obrigação de monitorar o perfil de consumo do cliente e bloquear preventivamente operações que destoem manifestamente desse padrão, especialmente quando envolvem a concessão de crédito pré-aprovado seguida de imediata expropriação do saldo para contas de terceiros desconhecidos.

No caso em tela, a fragilidade do sistema de segurança do banco apelante é evidente. O sistema permitiu que, em um único acesso, fossem contraídos empréstimos que totalizaram mais de R$ 33.000,00, valor que foi imediatamente transferido para terceiros. A ausência de mecanismos de bloqueio cautelar ("delay" de segurança ou confirmação positiva via contato telefônico real) para movimentações tão expressivas e repentinas configura falha na prestação do serviço.

A fraude perpetrada mediante engenharia social, na qual o criminoso se vale da estrutura tecnológica do banco ou mimetiza seus canais de atendimento para ludibriar o consumidor, insere-se no conceito de fortuito interno. Trata-se de risco inerente à atividade bancária digital, que busca agilidade e lucro na concessão de crédito facilitado, devendo, por corolário, arcar com os ônus decorrentes das vulnerabilidades desse sistema.

Dessa forma, os autos revelam a ocorrência de falha na prestação dos serviços, pois, se de um lado tem-se o relato do autor quanto as sucessivas transações fraudulentas ocorridas em sua conta no período de
1 minuto e 41 segundos
, com prova de contestação administrativa (id. 350044947), de outro não há provas de que o banco demandado apelante, no exercício da atividade comercial, valeu-se de meios realmente eficazes para evitá-los, já que caberia ao mesmo, em razão do risco da atividade desenvolvida, prestar um serviço de segurança adequado.

Ademais, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições bancárias respondem de forma objetiva quando falham na prevenção de fraudes e golpes que, em tese, poderiam ser evitados mediante a adoção de práticas mais seguras e proativas,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.[...]
6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

[...]
8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.
”
(STJ, REsp n. 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.6.2023 - negritei).

É incontroverso que os golpes que envolvem o uso indevido de aplicativos e mecanismos digitais, se tornaram mais frequentes e exigem das instituições financeiras um aprimoramento constante de suas ferramentas de detecção e bloqueio de transações fora do padrão de consumo habitual do cliente. No presente caso, a falta de mecanismos que pudessem impedir ou, ao menos, sinalizar a atipicidade das operações realizadas pelo golpista evidência a falha na prestação do serviço.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido, diante das peculiaridades similares do caso,
verbis:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.[...] A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno.
A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir a movimentação financeira atípica. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o banco deveria ter bloqueado as transações suspeitas, conforme previsão da Resolução BCB nº 1/2020.O dano moral decorre da angústia e do transtorno sofridos pelo consumidor idoso, sendo devida a indenização fixada na sentença.
[...]Tese de julgamento: “
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança. A falha na prestação de serviço caracteriza-se pela ausência de mecanismos de segurança eficazes para impedir transações atípicas sem validação segura de identidade
.[...]”.
(RAC 1001248-43.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j. 28.01.2026-grifei).

Assim, reconhecida a fraude e a responsabilidade do banco, a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo é medida impositiva, visto que o autor, como instrumento de um ardil, não manifestou vontade livre e consciente de contratar, impondo-se, consequentemente, o retorno
ao status quo ante
. Para tanto, o banco apelante deve cancelar os contratos de mútuo e restituir eventuais parcelas descontadas, devendo ainda suportar o prejuízo financeiro decorrente da transferência dos valores via PIX para os fraudadores, pois falhou em seu dever de custódia ao permitir a sangria da conta corrente do autor mediante sucessivas operações suspeitas e não barradas por seus sistemas antifraude.

Logo, a sentença não merece qualquer reparo, nesse ponto.

Avançando na resolução da celeuma, no que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. A situação vivenciada pelo apelado gerou evidente angústia, insegurança e desequilíbrio, afetando sua paz de espírito e dignidade. O consumidor viu-se endividado em montante expressivo e teve sua conta esvaziada devido à falha de segurança do banco. Trata-se de dano
in re ipsa
, decorrente da própria gravidade do fato e da falha na prestação do serviço essencial.

Contudo, quanto à fixação do
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, ao passo que se deve garantir a função pedagógica e compensatória da condenação.

Embora a falha na prestação do serviço seja evidente, há de se considerar a contribuição, ainda que involuntária e induzida por erro, da parte autora ao fornecer subsídios para a concretização do golpe. Tal circunstância, embora não exclua a responsabilidade objetiva do banco, deve ser ponderada na quantificação da indenização.

Nesse sentido, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na sentença revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto. A jurisprudência desta Corte tem se inclinado para a fixação de valores mais moderados em situações análogas.

Assim, entendo que a redução do montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequada e proporcional, sendo suficiente para compensar o abalo moral sofrido sem caracterizar enriquecimento indevido, mantendo-se, contudo, o caráter punitivo-pedagógico da medida em face da instituição financeira.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a r. sentença merece parcial reforma, apenas e tão somente para
reduzir a indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantidos os demais termos.

Considerando que parte autora obteve sucesso substancial na demanda, o decaimento mínimo sobre parcela acessória (
quantum
do dano moral) não atrai a aplicação do art. 86 do CPC.

Mantenho os honorários advocatícios tal como fixados na origem.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026